Tribunal: TJPA
Processo: 0807669-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807669-80.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA MARCELA DOS SANTOS RAMOS

AGRAVADO: VANDER MARCIO MOREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807669-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MARCELA DOS SANTOS RAMOS

ADVOGADO: RONALDO SERGIO ABREU DA COSTA

AGRAVADO: VANDER MARCIO MOREIRA COSTA

ADVOGADO: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO

RELATORA; GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. REVOGAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PELO JUÍZO DO FEITO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO, POR NÃO ESTAR PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, VISTO QUE, A DECISÃO QUE CONCEDEU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA AGRAVANTE FOI DADA EM 14/07/2017, OU SEJA, HÁ QUASE 2 ANOS, ASSIM, DURANTE TODO ESSE PERÍODO O AGRAVADO NÃO ARCOU COM OS VALORES, JUSTIFICANDO ESTAR DESEMPREGADO E A RECORRENTE CONSEGUIU MANTER-SE, MESMO SEM O PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. , EMBORA AS PARTES TENHAM MANTIDO RELAÇÃO CONJUGAL POR CERTO TEMPO, E AINDA QUE NÃO SE IGNORE QUE A EX-COMPANHEIRA NESSE PERÍODO VIVEU SOB A DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVADO, O FATO É QUE SE TRATA DE PESSOA JOVEM, CURSA ENSINO SUPERIOR, NÃO EXISTINDO NADA A EVIDENCIAR QUE POSSUA ALGUMA ESPÉCIE DE INCAPACIDADE LABORAL, O QUE, DE RESTO, SEQUER ALEGA, IMPONDO-SE RECONHECER QUE, RESPEITOSAMENTE, NÃO HÁ ELEMENTOS A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DO PENSIONAMENTO, MOSTRANDO-SE ADEQUADO, AO MENOS POR ORA, A SOLUÇÃO ADOTADA NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807669-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MARCELA DOS SANTOS RAMOS

ADVOGADO: RONALDO SERGIO ABREU DA COSTA

AGRAVADO: VANDER MARCIO MOREIRA COSTA

ADVOGADO: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO

RELATORA; GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA MARCELA DOS SANTOS RAMOS em face a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens movida contra VANDER MARCIO MOREIRA COSTA.

A decisão recorrida revogou a pensão alimentícia provisória anteriormente fixada em favor da agravante, bem como, indeferiu o pedido de prisão civil do agravado como meio de coação para pagamento de prestações alimentícias vencidas.

Alega o agravante que não ocorreu nenhum fato novo que justificasse a revogação da pensão alimentícia, logo, entende ser a prisão civil a solução para que o agravado arque regularmente com a prestação alimentar, visto que, desde o deferimento da pensão o agravado não vem cumprindo com suas obrigações. Afirma que é estudante e faz faculdade em outro município, necessitando de ajuda com as despesas de deslocamento e alimentação. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada com consequente prosseguimento no feito executório de alimentos, de acordo com o rito da prisão civil.

O efeito suspensivo foi negado.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE SETEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807669-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MARCELA DOS SANTOS RAMOS

ADVOGADO: RONALDO SERGIO ABREU DA COSTA

AGRAVADO: VANDER MARCIO MOREIRA COSTA

ADVOGADO: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO

RELATORA; GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme disse por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, entendo não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que, a decisão que concedeu alimentos provisórios em favor da agravante foi dada em 14/07/2017, ou seja, há quase 2 anos, assim, durante todo esse período o agravado não arcou com os valores, justificando estar desempregado e a agravante conseguiu manter-se, mesmo sem o pagamento da verba alimentar.

É certo que não há prova robusta de que a recorrente está impossibilitada de exercer atividade remunerada, além de que é jovem e apta para o mercado de trabalho
,
de modo que a necessidade da percepção dos alimentos não veio prontamente demonstrada, com a devida vênia.

A fixação de alimentos entre cônjuges é possível, tendo em vista o dever de mútua assistência, quando há indícios da necessidade daquele que pede e a possibilidade de quem provê.

Com efeito, dos elementos probatórios existentes nos autos, embora as partes tenham mantido relação conjugal por certo tempo, e ainda que não se ignore que a ex-companheira nesse período viveu sob a dependência financeira do agravado, o fato é que se trata de pessoa jovem, cursa ensino superior, não existindo nada a evidenciar que possua alguma espécie de incapacidade laboral, o que, de resto, sequer alega, impondo-se reconhecer que, respeitosamente, não há elementos a justificar a continuidade do recebimento do pensionamento, mostrando-se adequado, ao menos por ora, a solução adotada na origem.

Diante desse contexto, levando em consideração que a agravante proveu seu sustento até o momento e que não está cabalmente demonstrada a sua indigitada incapacidade para o trabalho, tampouco uma eventual dependência econômica em relação ao agravado, entendo por manter a decisão recorrida.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, 16 DE SETEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 10/12/2020